Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0712119-82.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIELLE GONSALVES DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES) D E S P A C H O Aguarde-se o prazo assinado no despacho de id 16089435 para a prestação de informações pelas dignas autoridades impetradas. Transcorrido o prazo referido, venham os autos conclusos a esta Relatoria, ainda que sem as informações requisitadas. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator